Tribunal: TJES
Processo: 0000024-89.2025.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000024-89.2025.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RESISTÊNCIA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INERENTES AO TIPO PENAL. PENA-BASE REDUZIDA. REGIME PRISIONAL ABRANDADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante às penas de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003) e resistência (art. 329 ,do CP). A defesa alega, em preliminar, a nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, requer a redução das penas-base ao mínimo legal e o abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade em razão de suposta violação ao domicílio durante o flagrante; (ii) examinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e das consequências dos crimes; (iii) determinar o regime prisional adequado ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso policial no domicílio do apelante sem mandado judicial é justificado pela situação de flagrante delito, configurada pela fundada suspeita e tentativa de fuga do réu ao avistar a guarnição em via pública, legitimando a continuidade da abordagem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Preliminar rejeitada.

A utilização de elementos inerentes aos tipos penais, como a periculosidade abstrata da arma de fogo ou a violência empregada na resistência, para exasperar a pena-base a título de culpabilidade ou consequências do crime, configura indevido
bis in idem
.

Afastadas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente de forma inidônea, as penas-base devem ser redimensionadas para o mínimo legal.

Sendo o réu reincidente, a pena inferior a quatro anos de reclusão e as circunstâncias judiciais favoráveis, é cabível a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula nº 269, do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; CP, arts. 33, 59, 61, 68, 69, 329.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 603.616; STJ, Súmula 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000024-89.2025.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO ANTONIO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO, PALOMA MAROTO GASIGLIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

VOTO -
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCIO ANTONIO DA SILVA
, inconformado com a r. Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES (ID 15208491).

Inicialmente, a defesa suscita o reconhecimento de nulidade do feito, em razão de suposta ilegalidade das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, aduzindo a ocorrência de violação de domicílio, o que tornaria ilícitas todas as provas subsequentes.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nessa hipótese, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, conforme preceitua o Supremo Tribunal Federal,
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, analisando o arcabouço probatório, consta dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante (Termo de Audiência, ID 15208488), ST/PMES Leone G. Dalla Bernardina e CB/PMES Fabiano Cuzini Mazzega, que durante patrulhamento ostensivo em área conhecida por disputas entre facções criminosas, avistaram o acusado em via pública. Relataram que o réu, já conhecido pela alcunha de "Márcio Miau", ao perceber a aproximação da viatura policial, demonstrou nervosismo, mudou seu comportamento e deslocou-se rapidamente em direção à sua residência, segurando um volume na cintura. Os agentes de segurança afirmaram ter dado voz de abordagem ao apelante ainda na via pública, mas este, em flagrante desobediência, adentrou o portão do imóvel na tentativa de frustrar a ação policial.

Desse modo, verifica-se a existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do réu, tendo em vista que a suspeita e a ordem de parada iniciaram-se em via pública. A atitude do apelante de, ao avistar a guarnição, tentar se evadir para o interior de seu domicílio, já em situação de flagrante delito de desobediência e com forte suspeita da prática de outro crime, legitimou a continuidade da perseguição e a entrada no imóvel para a efetivação da abordagem. A situação de flagrância, portanto, não surgiu com o ingresso no domicílio, mas o antecedeu, justificando a medida adotada pelos policiais.

Nesse sentido, têm-se entendimento jurisprudencial em caso análogo,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTENTE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, a busca domiciliar foi precedida de justa causa porque os policiais militares, em diligência, emitiam sinal de parada para abordagem do veículo conduzido pelo recorrente, que empreendeu fuga e foi perseguido pelos policiais.
O réu somente parou em frente a sua residência, ocasião em que - não obstante tenha tentado correr para seu interior - foi abordado ainda na calçada e, realizada a busca em seu veículo, constatou-se que ele trazia um tijolo de maconha embaixo do banco. 3. A anterior apreensão ou dispensa de entorpecentes pelo acusado em via pública, a depender do contexto fático (como a proximidade da residência), pode também autorizar a entrada forçada no domicílio, como ocorreu no presente caso. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.129.078; Proc. 2024/0081097-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/09/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
. [...]. (STJ; AgRg-HC 711.612; Proc. 2021/0393736-8; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

Rememorando os fatos, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
MARCIO ANTONIO DA SILVA
, inconformado com a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES (ID 15208491). A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau (ID 15208140) narra que, no dia 10 de maio de 2025, o apelante, de forma livre e consciente, portava uma pistola semiautomática, calibre 9mm, com numeração suprimida e municiada, e que, na mesma ocasião, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra os policiais militares que realizavam a abordagem.

Diante dos fatos e após o regular desenvolvimento do processo, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante nas sanções do artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, e do artigo 329, do Código Penal, à pena total de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 07 (sete) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena, pleiteando o afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime para ambos os delitos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal. A ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não se dá conforme uma operação aritmética, tratando-se, na verdade, de um exercício de discricionariedade vinculada do magistrado. Cabe ao julgador adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e ao fim social da pena, sempre por meio de fundamentação idônea e satisfatória.

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria, o juiz de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais, fixou a pena-base acima do mínimo legal para ambos os crimes.

Para o delito previsto no
artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003
, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com a valoração negativa da
culpabilidade
e das
consequências do crime
. O magistrado fundamentou a exasperação da culpabilidade no fato de o réu portar "uma pistola calibre 9 mm, com numeração suprimida e municiada, em um contexto de notória disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas na região". Quanto às consequências, mencionou o perigo genérico de que o uso de armas de fogo resulta em "barbáries".

Contudo, entendo que tais fundamentações não se sustentam.

Isso porque, a posse de uma pistola, ainda que de calibre restrito, com numeração suprimida e municiada, constitui elementar do tipo penal previsto no artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. Utilizar tais características para exasperar a pena-base a título de culpabilidade configura indevido
bis in idem
, pois o legislador já as considerou ao estabelecer o preceito secundário do tipo.

Ademais, o suposto "contexto de notória disputa entre facções" não foi devidamente comprovado nos autos, baseando-se em alegações genéricas dos policiais sobre a localidade, sem a demonstração de que, no momento específico dos fatos, havia um confronto armado ou que o apelante estivesse diretamente envolvido em tal disputa. A valoração negativa da culpabilidade, portanto, carece de fundamentação concreta que extrapole a própria descrição típica.

Da mesma forma, as
consequências do crime
foram valoradas com base em um risco abstrato e inerente ao próprio delito de porte ilegal de arma de fogo, que é um crime de perigo presumido. O temor de que a arma pudesse ser utilizada para cometer "barbáries" é a própria razão pela qual o legislador criminalizou a conduta, não se tratando de uma consequência concreta e extraordinária do fato em si, que tenha transcendido o resultado típico do crime.

Dessa forma, redimensiono a pena-base do referido crime para o mínimo legal, qual seja, de
03 (três) anos de reclusão
.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), devidamente comprovada nos autos, agravo a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Não há atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a
pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Mantenho a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Prosseguindo, quanto ao crime de
resistência
, previsto no
artigo 329, do Código Penal
, a pena-base foi fixada em 06 (seis) meses de detenção, negativando-se a
culpabilidade
e as
consequências do crime
. O juízo
a quo
justificou a culpabilidade elevada na "oposição ativa e violenta, com o réu entrando em luta corporal com os agentes e, em um ato de extrema periculosidade, tentando tomar a arma de um dos policiais". As consequências foram negativadas pelo "risco concreto de morte ou lesão grave" aos policiais e pelo "abalo à autoridade do Estado".

Novamente, a fundamentação se confunde com os elementos do próprio tipo penal. O crime de resistência se qualifica exatamente pela oposição a ato legal "mediante violência ou ameaça". A luta corporal e a oposição ativa são a materialização da violência exigida pelo tipo, não podendo ser novamente valoradas para agravar a pena-base sob pena de
bis in idem
.

Da mesma forma, o risco aos agentes e o abalo à autoridade estatal são consequências naturais e intrínsecas a qualquer crime de resistência, não havendo nos autos prova de que a conduta do apelante tenha gerado um dano ou perigo que extrapolasse o ordinário para esse tipo de delito.

Diante do exposto, afasto a valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
consequências do crime
para ambos os delitos e passo a redimensionar as penas e fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
02 (dois) meses de detenção
.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência e elevo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Na terceira fase, não havendo outras causas modificadoras, torno a pena definitiva em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Em razão do concurso material de crimes (art. 69, do CP), somam-se as penas, resultando em um total de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Considerando o
quantum
da pena de reclusão, inferior a 4 anos, e a reincidência do apelante, mas tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, foram consideradas favoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser abrandado para o
semiaberto
, nos termos da Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em razão da reincidência do apelante (art. 44, II, e art. 77, I, ambos do CP).

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências para ambos os delitos, redimensionar a pena do apelante para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, e, por conseguinte, estabelecer o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, mantendo-se, no mais, os termos da r. Sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 15 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.